Tribunal: CARF
Processo: 10108.720419/2016-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-13

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10108.720419/2016-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.120 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
PATRICIA ALVES DIAS FELIX DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Conforme o artigo 33, do Decreto 70.235/1972, o recurso voluntário deve ser
protocolizado dentro do prazo de trinta dias, contados a partir da data da
ciência da decisão de primeira instância. Além do respectivo prazo, o recurso
deve ser considerado intempestivo e não deve ser conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
de parte do recurso. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar provimento, nos
termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, Fabio Martins de Oliveira, Jose Renato Pereira de
Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado (a)), Denise Madalena Green,
Mariel Orsi Gameiro, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente). Ausente a conselheira
Larissa Nunes Girard, substituída pelo conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Relatório
Por bem descrever os fatos, transcreve-se o relatório constante da decisão da DRJ:
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 06/06/2016, (fls. 10/15), em
face da contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência de multa regulamentar, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10108.720419/2016-11
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10108.720419/2016-11

valor de R$ 10.000,00, em virtude de desacato à autoridade aduaneira, de acordo com o
disposto na alínea “a”, inciso III, art. 728 do Decreto no 6.759/2009.
Nos termos do auto de infração e dos documentos que instruem o processo, extrai-se,
em síntese, que:
- Em fiscalização no Posto Esdras, a Sra Patricia Alves Dias desobedecendo e
dificultando a ação fiscal, ignorou por diversas vezes a solicitação da autoridade fiscal
“para que se mantivesse em fila, mencionou que iria “chamar outro servidor para
fiscalizá-la”. Ainda, dificultou a entrega dos documentos e recusou-se a assinar o Termo
Circunstanciado;
- Destaque-se que foi solicitado apoio do policial federal de plantão para auxílio da
Auditora Fiscal durante à fiscalização;
- Subscreveram o Termo Circunstanciado a Assistente Técnica Administrativa da RFB
Valéria Arte Ortiz e o vigilante Márcio Savio Soares, os quais presenciaram o fato;
- A multa foi aplicada a Sra Patricia Alves Dias, por desacato à autoridade aduaneira,
conforme Termo Circunstanciado – SAANA no 33/2015 – Corumbá-MS, às fls. 2,
lavrado pela Auditora Fiscal da Receita Federal do Brasil Franciele A. de Marco em
04/06/2016.
Cientificada do auto de Infração, Sra Patricia Alves Dias apresentou impugnação, em
19/10/2016, às fls. 41/53, acompanhada dos documentos de fls. 54/70, alegando, em
síntese, que:
1) Preliminar de nulidade da intimação da recorrente
1.1- O nome da recorrente lançado na intimação apresenta manifesta incorreção, eis que
o nome correto é Patrícia Alves Dias Felix da Silva, conforme documento de identidade
juntado ao processo.
1.2- Não há data na correspondência de tentativa de intimação;
1.3- Intimação por edital nula, pois uma simples consulta aos autos do processo
administrativo, consta o endereço da Recorrente.
2) Preliminar de Cerceamento de Defesa
2.1-“...ao exigir de plano e diretamente, sem prévio contraditório, a imposição direta
do pagamento da mencionada multa, referido ato administrativo tal como imputado ao
interessado há de ser repensado, posto que viola diametralmente a ampla defesa e o
contraditório, na medida em que, mesmos em tese, a defesa do interessado pode levar
ao afastamento da imputação, circunstância esta suficiente para se chegar a tal
conclusão.”
2.2- O comando normativo utilizado (art. 728, I, “a”do RA) pela autoridade fiscal .
Ocorre que a conduta tipificada no processo administrativo em tela, enquadra-se na
hipótese do § 4o do mesmo artigo do Regulamento Aduaneiro.
3 - Do Mérito
3.1- Inexistência da conduta imputada
3.2- Ausência de dolo – principalmente específico
Do Pedido
1) Recebimento e processamento da presente impugnação;
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10108.720419/2016-11

2) A Administração deve intimar a quem de direito;
3) Julgar improcedente a impugnação cancelando o auto de infração;
Protesta por todos meios de prova em direito admitidos, especialmente documental,
depoimento pessoal e testemunhas, notadamente das pessoas que firmaram termo de
declarações em anexo.
Requer, que as intimações relativas ao presente feito administrativo, sejam realizadas
em nome do procurador que subscreve a presente peça advogado Diego Giuliano Dias
de Brito OAB/MS 14.400, seja no Diário Oficial da União ou através do serviço postal
dos correios com aviso de recebimento AR, sob pena de nulidade.
Por fim, requer a apuração da responsabilidade das servidoras envolvidas na
fiscalização.
É o relatório.
A 8a Turma da DRJ/CTA, mediante o Acórdão no 06-60.183, em 30 de agosto de
2017, decidiu pela improcedência da impugnação, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 06/06/2016
IMPUGNAÇÃO. PRAZO. INTIMAÇÃO POR EDITAL.
A intimação dar-se-á por edital, se resultar improfícuo um dos meios previstos no caput
do artigo 23 do Decreto n° 70.235/1972. Nessa hipótese, considera-se intimado o sujeito
passivo 15 (quinze) dias após a publicação do edital. Demonstrado que a impugnação
foi apresentada após o prazo de 30 (trinta) dias contados da data da ciência, não se toma
conhecimento das demais razões de defesa.
Impugnação Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
A recorrente foi notificada em 12 de setembro de 2017, conforme AR de fls. 105,
e apresentou Recurso Voluntário, em 28 de setembro de 2017 (fls. 88), no qual afirma que:
preliminarmente, i) da premissa equivocada sobre fundamento não elencado na impugnação; ii)
nulidade da intimação editalícia; iii) cerceamento de defesa – auto de infração sem contraditório
é inválido e ineficaz; e no mérito, iv) inexistência da conduta imputada; e, v) ausência de dolo –
principalmente específico.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
A controvérsia inicial, no presente processo administrativo, reside basicamente na
análise da (in)tempestividade da primeira defesa apresentada pelo contribuinte – impugnação,
posto que é essencialmente respectiva peça/ato processual que inaugura a fase litigiosa no
contencioso administrativo federal, conforme dispõe o Decreto 70.235/1972.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10108.720419/2016-11

O recorrente, em que pese a retórica argumentativa, não apresenta em sede de
impugnação, tão menos no Recurso Voluntário, razões que possam elidir a intempestividade da
defesa.
Trata, tão somente, da suposta premissa equivocada – utilizada pela DRJ em suas
razões de decidir, que corresponde às alterações das informações cadastrais no sistema da RFB, e
da nulidade da intimação editalícia, por ter sido realizada em domicílio fiscal diferente do que
reside a recorrente – a intimação editalícia ocorreu em Corumbá/MS, e o domicílio é Campo
Grande.
Vale aqui percorrer as datas constantes ao presente processo:
1) Fls. 31: AR que afirma o item “mudou-se”, com a anotação “imóvel vazio”;
2) Fls. 35: solicitação de cópia de documentos dos processos administrativos
10108720435/2016-03; 10108720419/2016-11 e 10108720493/2016-29, em
20 de junho de 2016, assinado pela própria Patrícia, com juntada de seu
documento CNH para identificação;
3) Fls. 33: intimação editalícia em 01 de agosto de 2016;
4) Fls. 40 e 41: protocolo da impugnação em 19 de outubro de 2016.
Contudo, há de se destacar que a própria recorrente solicitou cópia dos autos,
conforme se verifica às fls. 35, em 20 de junho de 2016, ciente, portanto, da presente infração e
do prazo para apresentar respectiva defesa, que foi protocolada somente em 19 de outubro de
2016.
Em suma, não há qualquer vício ou nulidade na ciência da recorrente quanto ao
presente auto de infração, tão menos dúvida quanto ao transcurso do prazo (seja contado da
ciência através da solicitação de cópias em 20/06/2016, seja contato da intimação editalícia em
01/08/2016) para apresentação de sua impugnação em 19/10/2016, peça imprescindível à
inauguração do contencioso administrativo.
Ainda, em que pese a retórica, não há razão técnica que sustente os argumentos
apresentados pela recorrente, tendo sido pontual e correta a decisão proferida pela primeira
instância – DRJ, da qual me utilizo das razões de decidir para o presente litígio.
A impugnante alega nulidade de lançamento em razão da manifesta incorreção de seu
nome na intimação para ciência do auto de infração, falta de data na correspondência de
tentativa de intimação e a nulidade na intimação por edital.
Cabe destacar que as informações cadastrais da impugnante para o presente auto de
infração, lavrado em 06/06/2016, foram extraídas do banco de dados da Receita Federal
do Brasil, no qual consta o domicílio tributário eleito pela contribuinte.
Em consulta aos Sistemas da RFB, foi contatado que a Sra Patrícia Alves Dias Felix da
Silva solicitou, em 06/12/2016, via correios, a alteração de nome e de endereço,
posteriormente ao lançamento, conforme tela abaixo:
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10108.720419/2016-11

Dessa forma, uma vez que a solicitação de alteração foi posterior à autuação, não há que
se considerar erro de identificação de contribuinte na forma alegada.
Da ciência por edital
Ainda no campo das alegadas nulidades, contesta a impugnante a ciência do lançamento
ter se dado mediante edital e que isso não poderia ocorrer, porque consta nos autos o
endereço da recorrente, além de que não há data na correspondência de tentativa de
intimação.
Pois bem, sobre intimação e prazo para impugnação, cabe aqui transcrever os artigos 14,
15, 23do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, norma que disciplina os atos
processuais aplicáveis ao processo administrativo fiscal, assim dispõe:
Do procedimento
[...]
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
[...]
Da intimação
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo; (Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante: (Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005)
a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela Lei no 11.196, de
2005)
b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo. (Incluída
pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10108.720419/2016-11

§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
I - no endereço da administração tributária na internet; (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado daintimação; ou
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local. (Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação; (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997) (Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no domicílio
tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito passivo;
(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.
(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão sujeitos
a ordem de preferência. (Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito passivo:
(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração
tributária; e (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005). (grifei)
(...)
No caso em exame, observa-se que os documentos relativos ao presente Auto de
Infração, lavrado em 06/06/2016, foram endereçados para o domicílio fiscal da
interessada que à época constava do Sistema Cadastro das Pessoas Físicas – CPF , ou
seja, foram endereçados a Sra Patricia Alves Dias, Rua Vitor Meireles, 831, Santo
Eugênio – Campo Grande-MS – CEP no 79100-000, sendo devolvido pelos correios,
(fls. 31/32), com as informações de: “Mudou-se” e “imóvel vazio” . Ora, como já
mencionado acima, a impugnante mudou-se e, ao atualizar os seus dados cadastrais na
RFB, em 06/12/2016, posteriormente à lavratura do auto de infração, deu causa a
impossibilidade da ciência por via postal.
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10108.720419/2016-11

Portanto, tendo restado infrutífera a tentativa de intimação via postal, a intimação pelo
edital no 03, datado de 01/08/2016, (fls. 33), é válida, nos termos do Decreto no
70.235/72.
Ainda, conforme dispõe o § 2o, art. 23 do mesmo dispositivo, reputa-se feita a intimação
após o transcurso do prazo de 15 dias da publicação do Edital (01/08/2016) que
considerou cientificada a contribuinte em 16/08/2016.
Observado o prazo de trinta dias, disciplinado pelo art. 15 do Decreto no 70.235, de
1972, conclui-se que a interessada poderia ter impugnado o lançamento, submetendo a
matéria à apreciação desta instância administrativa de julgamento, somente até dia
15/09/2016 (quinta-feira). Tendo a impugnação sido apresentada em 19/10/2016,
conclui-se ser essa intempestiva.
Nesse sentido, a impugnação intempestiva equivale a sua não apresentação, pois além
de não instaurar o litígio fiscal administrativo, impede que o mérito seja apreciado pela
autoridade julgadora, nos termos do Ato Declaratório Normativo COSIT no 15, de 12 de
julho de 1996, abaixo transcrito:
O COORDENADOR-GERAL DO SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, no uso da
atribuições...
Declara, em caráter normativo, às Superintendências Regionais da Receita Federal, às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento e aos demais interessados que, expirado o
prazo para impugnação da exigência, deve ser declarada a revelia e iniciada a cobrança
amigável, sendo que eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza
impugnação, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade
do crédito tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se
caracterizada ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Desse modo, não pode ser acatada a alegação de que houve cerceamento do direito de
defesa do contribuinte com a consequente violação aos princípios do contraditório e
ampla defesa, pois a contribuinte foi regularmente intimada.
Afinal, primeiramente foi tentada a via postal, na qual não se vislumbra que a falta de
informação da data no envelope tenha o condão de invalidar a tentativa de ciência no
imóvel vazio, sendo posteriormente intimado por meio de edital, conforme prevê a
legislação de regência (Decreto no 70.235/72).
Ante o exposto, voto por considerar intempestiva a impugnação apresentada.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente a matéria, e, em sua parte
conhecida, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.120 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10108.720419/2016-11

Fl. 131
DF CARF MF
Original